Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. DIGNIDADE MANTIDA. SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. MANUTENÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, mantem-se a penhora determinada pelo Magistrado a quo, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre a remuneração bruta da devedora, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda e previdência, até a quitação do débito, com vistas, por um lado, a assegurar forma menos gravosa para o executado (Art. 805 do CPC) e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz para satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução. Mitigação da norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, na linha da moderna jurisprudência do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.